Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-98.2021.8.11.0039
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000999-98.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTEFANI DA SILVA ROCHA - CPF: 062.840.891-98 (APELANTE), HELIO MARTINHO - CPF: 867.655.661-04 (APELANTE), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (ASSISTENTE), ELLYER REDEZ DE CAMPOS - CPF: 049.893.111-08 (ASSISTENTE), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –

RECURSO DEFENSIVO –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA CONVINCENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE – CONFISSÃO DA RÉ – DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DOS POLICIAIS MILITARES –
2.
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– TRÁFICO PRIVILEGIADO – REGIME ABERTO –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO –
3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– RECONHECIMENTO PARA ATENUAR A PENA - PROCEDÊNCIA – ASSUNÇÃO PELA APELANTE DA AUTORIA DELITIVA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –
4. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
– PROCEDÊNCIA – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO
NÃO CONHECIDO EM PARTE
POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL E, NA PARTE CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO – SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. São suficientes para a condenação da apelante como autora do crime de Tráfico de drogas, sua confissão extrajudicial e judicial, aliadas às declarações das testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, demonstrando, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime imputado;

2.
“(...) Não há falar-se em interesse recursal do recorrente se a providência almejada já foi adotada na sentença recorrida. (...)”
(N.U 0044719-65.2017.8.11.0042, Relator Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJE 06/06/2024);

3. Se a apelante confessou a autoria delitiva em ambas as fases da persecução penal, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Todavia, se a sua pena-base já foi fixada no mínimo legal, inviável a aplicação da indigitada atenuante na dosimetria penal, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em homenagem à Sumula n° 231 do STJ;

4.
“(...) se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, o réu tem direito da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (...)”
(TJ-MT 00149794620178110015 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Estefani da Silva Rocha
, contra a sentença proferida pelo
MM.

Juiz da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT.
, que a condenou como autora do crime de
Tráfico de drogas
(art. 33, caput, Lei n°. 11.343/06), à pena de
1 ano e 8 meses
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
333 dias-multa
. Todavia,
realizada a detração penal não apenas para os fins de fixação de regime prisional
, mas para desconto da pena a ser cumprida, fixou-se à
Estefani
, a reprimenda definitiva de
1 ano e 20 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
333 dias-multa
(Id. 202269438).

Em suas
razões
recursais, a Defesa almejou a
absolvição
por
falta de prova para a condenação
, mas se vencida em tal tese, almejou a fixação da
pena-base no mínimo legal
; a aplicação da atenuante da
confissão espontânea;
a incidência da
causa especial de diminuição
prevista no art. 33, § 4°, da Lei n°. 11.343/06 (tráfico privilegiado); regime
aberto
e a
substituição
da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
(Id. 202269456).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente, para que a
pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direito
(Id. 202269462);
igualmente
a PGJ em parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id. 204524652):

“Sentença que condenou a apelante como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 333 dias-multa – Inconformismo da defesa – A defesa pugna pela absolvição do crime de tráfico e, subsidiariamente, pela aplicação da causa especial de diminuição de pena constante do §4º do art. 33, em seu grau máximo, reconhecimento da atenuante de confissão e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Alegações parcialmente procedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo – Ausência de interesse recursal – Atenuante de confissão – Aplicação da Súmula 231 do STJ – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Possibilidade – Preenchimento dos requisitos do art. 44 do CP – Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narrou-se na denúncia que, no dia 19.7.2021, por volta das 16 horas, na Rua MT 175, Zona Rural, em São José dos Quatro Marcos/MT
Estefani da Silva Rocha
transportava/trazia consigo 14 porções de pasta base de cocaína e 1 porção de “maconha”, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta na exordial acusatória que a policiar militar realizava barreiras na MT175, quando avistou o veículo HB20 de placa PPG-0019, com emplacamento de outro estado, motivo pelo qual foi dada a ordem de parada. No interior do veículo se encontrava
Estefani
e, em sua posse, os agentes da Lei encontraram uma bolsa contendo 14 porções de pasta base de cocaína; em revista pessoal foi localizada uma porção de “maconha”.

Após o regular trâmite processual,
Estefani
foi condenada como autora do crime de Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, Lei n°. 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa. Todavia, realizada a detração penal não apenas para os fins de fixação de regime prisional, mas para desconto da pena a ser cumprida, fixou-se à
Estefani
, a reprimenda definitiva de 1 ano e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
a defesa almejou a absolvição por
falta de prova
, mas se vencida em tal tese, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea, a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n°. 11.343/06 (tráfico privilegiado), regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
.

Passo à análise das teses arguidas.

I – PLEITOS ABSOLUTÓRIO

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Ids. 202272741/42, 202272749, 202269373 e 202269435), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 202272738), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 202272744) e laudos periciais (Ids. 202269305 e 202269276), que revelam a apreensão de 14 porções de pasta base de cocaína (715g) e uma de “maconha” (1,53g); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que a apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes conforme consta na inicial acusatória.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a apelante confessou a autoria do crime em ambas as fases da persecução penal. Na fase extrajudicial, ela afirmou estava realizado apenas o frete do entorpecente e para tanto receberia cerca de trezentos ou quatrocentos reais. Pegou a droga em Cáceres/MT, com um rapaz que desconhece, mas não chegou a conversar com ele. Em seguida, retornou para Mirassol D'Oeste/MT (local onde reside) e, no dia 29.7.2021, chamou um “Uber” por aplicativo para que a levasse até o Município de São José dos Quatro Marcos/MT., onde encontraria uma pessoa que também desconhece a identidade, mas antes de disso, foi presa em flagrante delito.

Perante a autoridade judiciária, fornecendo maiores detalhes acerca da empreitada criminosa, a apelante confirmou sua confissão extrajudicial.

Outrossim, tanto na delegacia como em Juízo, os policias militares que realizaram a prisão em flagrante dela foram uníssonos e harmônicos ao afirmarem que a apelante estava na posse de uma bolsa contendo as substâncias entorpecentes apreendidas.

Diante desse cenário, malgrado as alegações da defesa, entendo que a confissão da apelante, em perfeita consonância com as demais provas produzidas nos autos são suficientes para amparar a condenação por crime de Tráfico de drogas.

Ressalte-se que, mesmo que a apelante não seja a real proprietária da droga, tal fato não afasta sua responsabilidade penal, na medida em que cabalmente comprovado que ela praticou ao menos um dos verbos do tipo penal de tráfico de drogas (
in casu
,
transportar
ou
trazer consigo
a substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

Outrossim, consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) É certo que não se admite em tema de processo penal, porque o réu goza de presunção de inocência, a inversão do ônus da prova, sendo da acusação o encargo de provar a existência do fato e demonstrar sua autoria, assim como o elemento subjetivo. Porém, tal atribuição não isenta o agente, a teor do art. 156, 1ª parte, do Diploma Processual Penal, de provar os fatos em que se funda a defesa. A técnica genérica de insuficiência de provas dissociada de qualquer elemento de prova que a ampare, por certo, não tem o condão de repelir uma sentença condenatória quando a tese acusatória, de outra parte, está respaldada em robusto arcabouço probatório (...)” (STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Destarte, conforme acima já mencionado, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente, apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade a tese esposada.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão do fato pela confissão da apelante e pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante como autora do crime de Tráfico de drogas.

II – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REGIME PRISIONAL ABERTO

No que tange aos pleitos de fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e concessão de regime prisional aberto, a apelante carece de interesse recursal, pois, tais providências já foram adotadas pelo magistrado
a quo
quando da prolação da sentença condenatória.

III – CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Deve ser reconhecida em favor da apelante a atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do CP, haja vista, que ela confessou integralmente a autoria do crime

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ:

“(...) O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (...)” (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

Apesar disso, ressalto que a fração de redução não poderá ser aplicada, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

E faço tal assertiva, pois, acompanho o entendimento adotado pela parcela majoritária dos tribunais pátrios, inclusive do STJ e STF, de que é impossível de se estabelecer a pena provisória aquém do mínimo legal sem ofender o Princípio da Reserva Legal.

Realmente, pois, a lei penal fixou os parâmetros mínimo e máximo para a imposição da reprimenda penal, conforme o crime, e que devem ser respeitados pelo sentenciante, sob pena, de violar frontalmente o referido princípio - artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal -, que em última análise, consiste em garantia aos próprios réus, eis, que permitindo-se a diminuição da pena aquém do mínimo legal, estaria criado o precedente para que o máximo previsto na Lei, também, fosse ultrapassado sob determinadas circunstâncias.

Assim, sendo a pena mínima e máxima, estabelecidas em virtude de cominação legal decorrente de Processo Legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o juiz, sem invadir competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, o que não ocorre, todavia, com as causas de aumento ou diminuição, que, ao contrário daquelas circunstâncias, tem previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído e não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas são integrantes do próprio tipo penal, como quis o legislador que assim fosse.

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou tal questão várias vezes e tem entendimento pacificado de que o reconhecimento de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, considerando, assim, constitucional a Súmula 231 do STJ.

Sobre a matéria, é o entendimento da Corte Superior:

“(...) Nos termos da atual jurisprudência desta Corte, mostra-se inviável a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da confissão espontânea, ora prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP , conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.548.317/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024)

Assim, considerando que a pena-base da apelante foi fixada no mínimo legal, mesmo sendo reconhecida a atenuante da confissão espontânea em seu favor, não poderá ser

aplicada na dosimetria penal, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em homenagem ao teor da Súmula nº 231 do STJ.

III – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

No que tange ao pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que a apelante preenche os requisitos cumulativos previstos no art. 44 do CP (pena corporal não superior a quatro anos, crime não cometido com violência ou grave ameaça, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis), substituo sua a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nesse sentido, destaco julgado deste TJMT:

“(...) Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, o réu tem direito da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. (...)” (TJ-MT 00149794620178110015 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022)

Por fim, verifica-se que o magistrado de primeiro grau aplicou a detração penal em favor da ré, mas não apenas para fins de fixação do regime prisional, conforme dispões o art. 387, § 2°, do CPP. Equivocadamente, ele detraiu o tempo de prisão provisória da ré do total da pena privativa de liberdade a ser cumprida, contudo, a fim de evitar
reformatio in pejus
, mantenho inalterada a detração realizada conforme lançada na sentença condenatória.

Diante de todas essas considerações,
deixo de conhecer os pedidos para fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e concessão de regime prisional aberto, por falta de interesse de agir
e, na parte conhecida, em
consonância
com o parecer
da PGJ,
dou parcial provimento
ao recurso somente para
reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea
(sem, contudo, aplicá-la na dosimetria penal, a fim de evitar a condução da pena intermediária aquém do mínimo – Súmula n°. 231 do STJ) e
substituir
a pena privativa de liberdade imposta à apelante
por duas restritivas de direito
a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Assim sendo, fica a apelante condenada à pena de
1 ano e 20 dias
de
reclusão
–
substituída
por
duas restritivas de direito
–, em regime
aberto
, e pagamento de
333 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024